Tribunal: STF
Processo: ARE 1311986
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Afirma não suficiente a presença do Ministério Público Federal para justificar a competência. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
    – Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, alvejando decisão que, nos autos de ação civil pública, pronunciou “a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do processo”, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual, para um dos Juízos localizados na Comarca de Angra dos Reis.
    – “A presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, o que não dispensa o juiz de verificar a sua legitimação ativa para a causa em questão” (REsp n.° 1.057.878/RS, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, à unanimidade, DJe de 21/08/2009, dentre outros).
    – Precedente deste Egrégio Tribunal.
    – Deve ser destacado o seguinte trecho do parecer do Parquet Federal: “neste contexto, é indiferente que a APA tenha sido criada por lei estadual – argumento utilizado na decisão recorrida para justificar o declínio da competência – pois o bem jurídico por ela protegido está inserido no rol de bens da União, evidenciando, portanto, o interesse federal na demanda. Resta evidente, por tais argumentos, a afetação a bens da União, o que legitima o Ministério Público Federal a propor a ação em epígrafe, cuja competência para processamento e julgamento é, sem sobre de dúvidas, da Justiça Federal, por força da vis atractiva emanada do art. 109 da CFB/88, ainda que bens da municipalidade tenham sido, também, atingidos”.
    – Agravo provido, reformando a decisão agravada, para determinar o processamento e julgamento do presente feito no âmbito da Justiça Federal. 
     Atentem para as balizas do caso: o Tribunal de origem assentou a existência de interesse federal, consistente na existência de dano a bem da União, a fundamentar a legitimidade ativa do Ministério Público Federal. Divergir desse entendimento demandaria reanálise de matéria fática, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Ante o precedente, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator